Tribunal: TJSP
Processo: 0121488-39.2011.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Americana – Lei no 5.026/2010, que dispõe sobre a proibição do uso de sacolas plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo, e dá outras providências – Ação julgada procedente, por maioria de votos, pelo c. Órgão Especial – Recurso Extraordinário – Repercussão geral em RE no 732.686 (Tema 970) – Devolução dos autos para

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Americana – Lei no 5.026/2010, que dispõe sobre a proibição do uso de sacolas plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo, e dá outras providências – Ação julgada procedente, por maioria de votos, pelo c. Órgão Especial – Recurso Extraordinário – Repercussão geral em RE no 732.686 (Tema 970) – Devolução dos autos para reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Adequação necessária – Juízo de retratação – Ação julgada improcedente, com modulação.